Tribunal: CARF
Processo: 10820.004588/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004588/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CHADE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2006
FOLHA DE PAGAMENTOS. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODAS AS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração sujeita a lançamento, por descumprimento de obrigação
acessória, apresentar a folha de pagamentos com dados não correspondentes a
todas as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a serviço da
pessoa jurídica, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação.
ARGUMENTOS E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações e provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004588/2008-36
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos pedidos de reconhecimento da inaplicabilidade da
taxa Selic e do caráter confiscatório da multa aplicada, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-22.504 (fls.
151/159), da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), de 12 de março de 2009, que julgou procedente o lançamento relativo ao
Auto de Infração- AI - DEBCAD 37.069.207-1.
Consoante a folha de rosto e o Relatório Fiscal da Infração (fls. 2 e 7), trata-se de
crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, relativo a autuação por
deixar a pessoa jurídica de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação, conforme previsto no artigo 32, I da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e artigo
225, I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3048, de 06 de maio de 1999. Consta no AI a seguinte descrição da irregularidade:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1) A empresa deixou de preparar, folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, no período de 10/2003 a 04/2004
(empregados) e de 10/2003 a 02/2005 e 05/2006 (autônomos), de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e
paragrafo 9., do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
2) Estão anexados a este Auto a "Planilha 01 Comissão Empresas", "Planilha 02
Comissão Vendedores", "Planilha 03 Autônomos" e o Relatório Fiscal do Auto de
Infração de Obrigação Principal 37.069.198-9, no qual estão explicitadas as razões da
caracterização dos sócios das empresas identificadas na "Planilha 01 Comissão
Empresas" como empregados da Autuada, cópias de Notas Fiscais de Prestacão de
Servicos (amostragem) das referidas empresas e cópias do Livro Razão da Autuada,
contas "5.1.01.03.0020 - Comissões", "5.1.01.01.0110 - Assessoria Contábil e Jurídica"
e "5.1.01.01.0090 – Serviços Terceiros Pessoa Física".
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

O lançamento do respectivo crédito previdenciário relativo à obrigação principal
patronal ocorreu por meio do Auto de Infração DEBCAD 37.069.200-4, processo administrativo
fiscal no 10820.004584/2008-58, ao qual o presente procedimento encontra-se apensado e que
foi julgado nesta mesma sessão de julgamento e não foram apuradas circunstâncias agravantes
ou atenuantes.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 105/125, onde inicia
apresentando preliminar de nulidade do auto de infração, sob argumento de ausência de
documentos/relatórios obrigatórios, impossibilitando assim o completo conhecimento dos fatos a
ela imputados e, por consequência, de se defender plenamente. Advoga ainda a
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada. Reproduzindo o art. 92 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991 e art. 283 do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.038,
de 6 de maio de 1999), afirma não haver na Lei a fixação da penalidade a ser aplicada ao caso
concreto. Também é suscitada na impugnação a impossibilidade da lei delegar ao poder
executivo, por meio de decreto, a possibilidade de valoração das condutas que seriam sujeitas à
penalidade e que: “Ainda que se admita a validade das. normas infra-legais acima citadas,
deveria haver o regular processo administrativo, com possibilidade de defesa, única e
exclusivamente para comprovar a conduta dolosa do impugnante, o que de fato não ocorreu.”
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o lançamento, sendo mantido na
integralidade o crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação.
RELATÓRIOS ANEXOS AO AUTO-DE-INFRAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO
PASSIVO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Restando comprovado nos autos a entrega do auto-de-infração ao sujeito passivo,
acompanhado de todos os seus relatórios anexos, não se configura o cerceamento do seu
direito de defesa ou qualquer outra hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA
APLICADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da arguição de
sua inconstitucional idade ou ilegalidade, a legislação vigente que fundamenta a multa
aplicada.
MULTA
APLICADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da arguição de
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente que fundamenta a multa
aplicada.
Lançamento Procedente
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 167/196), onde a autuada, citando
jurisprudência administrativa e vasta doutrina relativa à interpretação de normas
infraconstitucionais e sobre o direito ao devido processo legal, reitera os argumentos de nulidade
do auto de infração, alegando ausência do que classifica como relatórios fiscais obrigatórios,
ferindo assim seu direito ao contraditório e ampla defesa. Argumenta que embora conste ao final
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

do auto de infração a menção de uma planilha com consolidação da multa, não teria havido o
encaminhamento de tal planilha junto com referido ato administrativo, com evidente nulidade,
posto que impossibilitada do completo conhecimento dos fatos a ela imputados e, por
consequência, de se defender plenamente. Também é arguida, em sede preliminar, a aplicação do
princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, inc. II, alínea “c” do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), tendo em vista a alteração do
disciplinamento da multa objeto do presente lançamento pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009. Sendo assim requerido que o valor constante do Auto de Infração seja reduzido de acordo
com as novas disposições trazidas pela Lei 11.941, de 2009. Em continuidade, é novamente
advogada a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada. Reproduzindo o art. 92 da Lei
no 8.212, de 1991 e art. 283 do RPS, afirma não haver na Lei a fixação da penalidade a ser
aplicada ao caso concreto e que o texto da Lei deixou de forma vaga a previsão de penalidade
específica para o descumprimento da obrigação acessória por ela criada. Isto porque, segundo
seu entendimento, não haveria uma penalidade expressamente cominada na Lei, logo, seria o
RPS (decreto) que efetivamente prevê a penalidade, posto que nele estariam contidas a completa
definição da infração à legislação previdenciária, bem como a fixação dos valores aplicáveis à
suposta infração incorrida. Situação esta que argui como irregular, posto que imputando
penalidade por meio de ato do poder executivo (decreto), sem expressa previsão em lei,
concluindo que:
Conclui-se, então, que a autuação questionada é totalmente improcedente. A exigência
da multa discutida não resiste a um exame de constitucionalidade' e legalidade
detalhado. ,
A Constituição Federal de 1988, quer em seu artigo 5°; inciso II, quer em seu artigo 37,
caput, consigna:
"Art. 5°. (...).
II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de, fazer alguma coisa senão em virtude
de lei.
(...)
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao
seguinte:
(...)”
Nesta mesma trilha, tem-se a regra esculpida no Código Tributário Nacional:
"Art: 97. Somente alei pode. estabelecer.
(...)
V - a cominação de penalidades para ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas"
Conseqüência direta do artigo 97 retro descrito, e o comando estabelecido no caput do
artigo 112, também do Código Tributário Nacional, que dispõe:
"Art. 112. . A lei. tributária que define infrações, ou lhe comine, penalidades,
interpreta-se . da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto..."
Importa observar, quanto às transcrições acima produzidas, que ' O legislador utilizou,
no artigo 112, a expressão Lei, e não legislação tributária, que poderia compreender o
Decreto, nos termos do' artigo 96 do Código Tributário Nacional, numa demonstração
inequívoca de acerto em face do capitulado no artigo 97 do mesmo Diploma.
Assim sendo, torna-se desnecessário tecer maiores . comentários acerca da
inconstitucionalidade e ilegalidade da imposição da multa posta à apreciação de Vossa
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Senhoria, visto que é lição elementar de Direito que multa vertida em penalidade
pecuniária há de estar sempre prevista em Lei, sob pena de inviabilização das garantias
acima ,apontadas.
Não bastasse o exposto, dispõe o artigo 113, §§ 2° e 3o do Código Tributário Nacional,
que a obrigação acessória' decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações
positivas ou negativas, isto é, faça ou deixe de fazer algo, convertendo-se em obrigação
. principal, relativamente à penalidade pecuniária, pelo simples .fato de sua
inobservância.
Inexorável; portanto; a necessidade de Lei para impor sanção de qualquer sorte.
Caso contrário, estar-se-ia concedendo ao próprio interessado, no caso, o Poder
Executivo Federal, através de uma autarquia, o poder de quantificara própria obrigação
que lhe aproveita, em substituição à Lei.
Vale dizer, o Decreto n° 3.048199, apontado no AI em discussão, não está a
regulamentar dispositivo de lei, ao contrário, representa a própria qualificação e
quantificação da inobservância da obrigação acessória.
Nestes termos, torna-se inegável que os dispositivos invocados pelo • INSS para
fundamentar a multa aplicada pelo AI guerreado caracterizam-se em autênticos atos
autônomos, porquanto ao contrário de regulamentar, inovam no ordenamento, impondo
sanções sem.. a necessária e indispensável aquiescência do Poder Legislativo, como
determina o artigo 5 0 , inciso II, da Constituição Federal.
Complementa o recorrente que: “Ainda que se admita a validade das normas
infra-legais acima citadas, deveria haver o regular processo administrativo, com a possibilidade
de defesa, única e exclusivamente para comprovar a conduta dolosa do impugnante, o que de
fato não ocorreu.” Finaliza requerendo ainda que: “...seja reconhecida a inaplicabilidade da
Taxa SELIC e o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a mesma ser redimensionada
para 20% de conformidade com o art. 61, § 2, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de
infração lavrado.”
Foi anexado aos autos, em 29/05/2018, Ofício sem número (fl. 205), oriundo da
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Araçatuba e destinado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), dando notícia de ação judicial impetrada pela ora
recorrente, com o seguinte conteúdo:
Através do presente, solicito a juntada dos documentos que seguem, no intuito de
informar que, no bojo do Mandado de Segurança no 5001144-18.2017.4.03.6107, em
trâmite perante a 2a Vara Federal de Araçatuba, há numerário reservado para quitação
da dívida tratada no presente feito administrativo, tendo em conta indicação efetuada
pela Receita Federal do Brasil, através da tabela denominada saldo devedor
SUSPENSO.
Foram também anexadas, às folhas 207/214, peças processuais do Mandado de
Segurança no 5001144-18.2017.4.03.6107, impetrado pela contribuinte em desfavor da União. A
análise dessas peças processuais apontava para indícios de que o crédito tributário relativo a este
processo administrativo teria sido parcelado/liquidado, mediante adesão da contribuinte ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de que trata a Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017. Para esclarecimento dos fatos, foi solicitado o retorno do presente processo à
unidade de origem, para que fosse informada a atual situação do crédito tributário.
Especialmente, se o referido crédito se encontra extinto por pagamento ou parcelado, devendo os
autos retornarem a este CARF com as informações prestadas, tudo conforme o Despacho de fls.
215/217, datado de 15/01/2021.
Por
intermédio
da
“Informação
no
0.586/2021/EQPAR/DERAT-
SPO/SRRF08/RF” (fl. 223), a Equipe Regional de Parcelamento da 8o Região Fiscal, da
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, prestou a
seguinte informação: “2 - Informamos que o NFLD/DEBCAD no 37.069.207-1 não encontra-se
extinto ou parcelado, encontrando-se na FASE - AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DO
ACÓRDÃO. Não foi encontrado nenhum processo de desistência do recurso ou de pedido de
revisão de parcelamento, com a inclusão deste débito.” Prestado o esclarecimento, os autos
retornaram a esta Relatoria para continuidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
04/05/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 163. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise encaminhado por via postal em 20/05/2009, conforme cópia do envelope de postagem de
fl. 199, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Novos Argumentos Apresentados Somente por Ocasião do Recurso – Não
conhecimento
Verifico que, não consta na peça impugnatória qualquer alusão relativamente aos
pedidos, somente apresentados por ocasião do Recurso, de reconhecimento da inaplicabilidade
da cobrança de juros de mora mediante aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Taxa Selic) e do caráter confiscatório da multa aplicada.
Conforme o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que trata do processo
administrativo fiscal), a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos de defesa
em que o então impugnante pretenda se fundar. Portanto, era dever da autuada, já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Deveria assim, sob
pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim,
devem ser considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados somente nesta fase
processual, motivo pelo qual entendo pelo seu não conhecimento.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Direito de Defesa e Arguição de
Inconstitucionalidade da Multa
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser novamente pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Suscita a contribuinte preliminar de nulidade por suposto cerceamento de seu
direito de defesa. Fundamentando tal alegação, argui a ausência do que classifica como relatórios
fiscais obrigatórios, ferindo assim seu direito ao contraditório e ampla defesa. Afirma que
embora conste ao final do auto de infração a menção de uma planilha com consolidação da
multa, não teria havido o encaminhamento de tal planilha junto com o referido ato
administrativo, com evidente nulidade, posto que impossibilitada do completo conhecimento dos
fatos a ela imputados e, por consequência, de se defender plenamente.
Tal nulidade foi satisfatoriamente afastada por ocasião do julgamento de primeira
instância, onde foi apontado que o Auto de Infração não foi encaminhado à autuada e sim
entregue, pessoalmente, ao sócio Salim Roberto Chade, conforme assinatura aposta na fl. 2,
constando a expressa declaração do signatário de que: “DECLARO-ME CIENTE DESTE
AUTO DE INFRAÇÃO E ANEXOS, DOS QUAIS RECEBIA 2a. VIA. " Também foi
registrado no Acórdão que os mencionados anexos estão discriminados na folha de rosto do AI
(fl. 2) e que se encontram nos autos as planilhas citadas no Relatório Fiscal. Cumpre destacar os
termos do item 2 do “RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO” (fl. 17):
2) Estão anexados a este Auto a "Planilha 01 Comissão Empresas", "Planilha 02
Comissão Vendedores", "Planilha 03 Autônomos" e o Relatório Fiscal do Auto de
Infração de Obrigação Principal 37.069.198-9, no qual estão explicitadas as razões da
caracterização dos sócios das empresas identificadas na "Planilha 01 Comissão
Empresas" como empregados da Autuada, cópias de Notas Fiscais de Prestação de
Servicos (amostragem) das referidas empresas e cópias do Livro Razão da Autuada,
contas "5.1.01.03.0020 - Comissões", "5.1.01.01.0110 - Assessoria Contábil e Jurídica"
e "5.1.01.01.0090 – Serviços Terceiros Pessoa Física".
Não havendo portanto elementos que comprovem a suposta ausência de
recebimento de tais demonstrativos, posto que expressamente declarado seu recebimento pelo
sócio da empresa, além do fato de que tais planilhas se encontram acostadas às fls. 21 a 39 dos
autos, possibilitando o pleno exercício do seu direito de defesa. Dessa forma, não foi acolhida a
alegada ofensa à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal, posto que restou
comprovado nos autos, não só o recebimento pela empresa da autuação acompanhada de todos
os seus relatórios anexos, como também, a análise destes por parte da empresa, o que se
evidencia com a citação de tais elementos por ocasião da impugnação.
Da mesma forma improcedente a afirmação de que o texto da Lei teria deixado de
forma vaga a previsão de penalidade específica para o descumprimento da obrigação acessória
por ele criada, sendo ilegal/inconstitucional a multa aplicada, uma vez que somente efetivamente
prevista no decreto regulamentador da contribuição. Conforme demonstrado no lançamento, a
infração objeto da autuação encontra-se regularmente capitulada no art. 32, inc. I, da Lei no
8.212, de 24, de julho de 1991, combinado com art. 225, I e §4o do Decreto no. 3.048, de 1999.
Conforme o art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, é vedado aos órgãos de julgamento no
âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, não cabe a
este Conselho a apreciação de suposta ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou decreto
vigentes, regularmente editados e cuja eficácia não esteja afastada.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do já citado Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar da nulidades do processo
administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade
do lançamento, sem razão a recorrente quanto a tal arguição.
Mérito
A presente autuação decorre da constatação de que a contribuinte deixou de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação, conforme previsto no
artigo 32, I da Lei n° 8.212, de 1991 e artigo 225, I e parágrafo 9° do RPS.
Irregularidade esta que implicou também na lavratura do Auto de Infração
DEBCAD no 37.069.200-4, processo administrativo fiscal no 10820.004584/2008-58, onde se
exige justamente a contribuição previdenciária, parte patronal, devida pela pessoa jurídica em
decorrência da não inclusão na base de cálculo dessas remunerações.
Ocorre que o Auto de Infração DEBCAD no 37.069.200-4, foi apreciado nesta
mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado improcedente o recurso e
mantido em sua integralidade o respectivo crédito tributário, conforme o Acórdão no 2202-
009.013, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2006
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPROVAÇÃO PELA
AUTORIDADE FISCAL.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Constatada situação fática ensejadora da caracterização de prestadores de serviços como
segurados empregados, não se configura hipótese de nulidade do lançamento quando a
fiscalização relata os fatos motivadores dessa constatação e traz aos autos elementos
comprobatórios não devidamente desconstituídos pela autuada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos,
uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Súmula CARF no 5.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 2009. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941,
DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
(Súmula CARF no 119).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Portanto, sendo mantida a obrigação principal, onde foi discutida a inclusão na
base de cálculo das contribuições dos valores pagos pela autuada a contribuintes individuais
(pagamento de autônomos e empresários), assim como, pagamentos realizados a segurados
empregados, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente, por deixar
de incluir tais valores em folhas de pagamentos. Enquadrando-se desta forma na infração
capitulada no já citado art. 32, inc. I, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com art. 225, I e §9o
do Regulamento da Previdência Social.
Multa e Aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna
No que tange à alegação de que haveria necessidade da autoridade fiscal
lançadora comprovar eventual conduta dolosa da autuada, para efeito de aplicação da multa
objeto do presente lançamento, tal argumento é totalmente desprovido de fundamentos.
Conforme já explicitado no julgamento de piso, a multa aplicada decorre tão-somente do
descumprimento pelo sujeito passivo de obrigação tributária acessória e encontra-se claramente
tipificada em lei e regulamento. Sendo a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independente da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme o comando do art. 136 do CTN, e não se tratando de situação em que presente o
lançamento de multa qualificada em razão dos elementos dolo, fraude ou simulação, sem razão a
contribuinte quanto a tais alegações.
Solicita a recorrente a aplicação do princípio da retroatividade benigna, devendo
ser observada a alteração dos valores e forma de aplicação da multa, decorrente da
irregularidade, conforme previsto na Lei no 11.941, de 2009, que alterou as multas previstas na
Lei no 8.212 de 1991.
A alteração da multa da presente autuação, em função da citada novel legislação,
foi objeto de expressa manifestação pela autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
Nesse contexto, o cotejo das duas penalidades aplicadas, em conjunto, deverá se realizar
com a multa de ofício do artigo 44, I da Lei 9.430/97, já que a mesma se destina a punir
ambas as infrações - a que decorre do descumprimento da obrigação principal e também
a resultante do descumprimento da obrigação acessória.
Fixada esta regra, cabe afirmar que eventuais modificações nas multas aplicadas, em
decorrência das alterações legislativas em questão, poderão ser realizadas apenas no
momento do pagamento, uma vez que uma delas - a multa prevista no artigo 35 da Lei
8.212/91 em sua redação anterior à MP 449/2008 — (que somada à multa do presente
AI deve ser comparada à multa prevista na nova legislação) evolui a cada etapa
processual e assim, só é fixada quando do pagamento.
Então, as multas aplicadas com fulcro no ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008
— podem. em determinado momento, ser mais benéficas ao sujeito passivo do que
aquela prevista na nova sistemática legal, mas, em outro momento, tornarem-se menos
vantajosas, disso resultando a impossibilidade de realizar-se a comparação no presente
julgamento, mas apenas quando houver o efetivo pagamento.
De fato, as normas relativas à cominação de penalidades decorrentes da não
entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 2008. Tais alterações legislativas
resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator,
comparadas com aquelas então derrogadas. Assim, a referida Lei revogou o §4o do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fazendo introduzir no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a
seguinte redação:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa IN - RFB no 1.027, de 22 de abril de 2010, que por
meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras entidades ou
fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o Inciso I do referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsumi ao
presente lançamento. Nessa hipótese, vinha decidindo o CARF que deveriam ser somadas: a
multa relativa à obrigação principal (art. 35, inciso II, da Lei 8.212/91), com a multa por
descumprimento da obrigação acessória conexa (art. 32, inciso IV, §§ 4o, 5o ou 6o da Lei no
8.212/91), conforme previstas antes da vigência da MP 449, de 2008; sendo o resultado,
comparado com a multa regrada no art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
atualmente aplicável quando dos lançamentos de ofício, de acordo com o disposto no art. 35-A
da Lei 8.212/91 (correspondente ao percentual de 75%). Esse entendimento estava em
consonância com os termos da Portaria PGFN/RFB 14, de 04 de dezembro de 2009.
Entretanto, a multa aplicada sobre as contribuições objeto do presente lançamento
tem como base legal o art. 92 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, Ocorre que a Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação ao art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, estabelecendo que a multa de mora incidente sobre as contribuições deve
observar os termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que define o
percentual máximo de 20%.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

À vista de tal alteração normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acolheu, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, adotando o entendimento de
tratar-se de multa moratória e fixando o seu percentual máximo em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Afasta assim, aquela Corte, apenas para os lançamentos de ofício
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Em que pese o fato
de que este Conselho já tenha avaliado a matéria de forma diversa, há que destacar que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acolhendo a jurisprudência firmada pelo STJ,
adotou o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual prevê
a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, reconhecendo a natureza
de multa de mora dessa penalidade. Tal posição da Procuradoria encontra-se consolidada na
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o seguinte trecho:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(destaquei)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004588/2008-36

Considerando que a multa por descumprimento da obrigação principal passou a
ser reconhecida como multa de mora e limitada ao percentual de 20%, conforme a atual redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, temos que também o
tratamento dado à multa por descumprimento da obrigação acessória deve ser modificado. De se
atentar que o tema estava sujeito à observância da Súmula CARF no 119, que adotava o mesmo
entendimento acima explicitado, para efeito de aplicação da retroatividade benigna. Ocorre que
essa Súmula foi inclusive revogada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, haja vista o
entendimento jurisprudencial do STJ e chancelado pela PGFN, também já explicitado alhures.
O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória, (CFL
30), obrigação acessória vinculada ao lançamento das obrigações principais em processo diverso.
À vista da mudança de entendimento quanto à aplicação da multa relativa ao descumprimento da
obrigação principal, reduzindo-a ao percentual de 20%, entendo que não há que se falar em
aplicação do princípio da retroatividade benigna no presente lançamento, considerando que não
houve alteração do dispositivo legal relativo à multa aplicada (art. 92 da Lei no 8.112, de 1991).
Com base em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, exceto quanto aos pedidos de reconhecimento da inaplicabilidade da cobrança de
juros de mora mediante aplicação da Taxa Selic e do caráter confiscatório da multa aplicada, e
no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital